Tribunal: STF
Processo: HC 266863
Classe: HC
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Monocrática
Data de julgamento: 2026-01-14
Data de publicação: 2026-01-14

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Crime de tráfico de drogas.  Execução penal. Alegada prescrição da pretensão executória.  Não se examinam as teses defensivas de habeas corpus dirigido a esta Suprema Corte quando o Tribunal Superior antecedente não se tenha manifestado sobre elas. Negativa de seguimento.
 
Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Anderson Pereira de Sousa Dutra contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, que não conheceu do agravo regimental no RHC 225.739/MG (evento 3).

No curso da execução da pena do paciente - 05 anos e 06 meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime de tráfico de drogas, tipificado no art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 -, o magistrado de primeiro grau indeferiu o pedido de prescrição da pretensão executória (evento 2). 

No presente writ, a Defesa  sustenta a ocorrência de prescrição da pretensão executória.  Argumenta que “nos processos em que o trânsito em julgado para a acusação ocorreu antes de 12/11/2020, permanece aplicável a regra então vigente, segundo a qual o prazo prescricional da pretensão executória inicia-se com o trânsito em julgado para a acusação”, forte na orientação firmada por este Supremo Tribunal Federal (Tema 788 da Repercussão Geral), com modulação dos efeitos. Aponta que, na espécie, o trânsito em julgado para a acusação ocorreu em 25.02.2013. Requer, em medida liminar, a suspensão da execução da pena, com a expedição do competente alvará de soltura. No mérito, pugna pelo reconhecimento da prescrição da pretensão executória, com a consequente extinção da punibilidade do paciente, nos termos do art. 107, inciso IV, do Código Penal.

É o relatório. Decido.

Extraio do ato apontado como coator: 

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EM HABEAS CORPUS. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PONTO NÃO IMPUGNADO NO RECURSO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 182/STJ. 
Agravo regimental não conhecido.”

De início, cabe destacar a inviabilidade de utilização do writ como sucedâneo recursal ou revisão criminal (HC 232.539-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 19.10.2023; HC 233.932-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 02.02.2024; HC 225.089-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 13.4.2023). 

De qualquer maneira, mesmo que superado referido óbice, não detecto constrangimento ilegal ou teratologia hábil à concessão da ordem de ofício.

Verifico que o Superior Tribunal de Justiça não conheceu do agravo regimental no writ,  ao seguinte fundamento:

“No caso, o agravante não se desincumbiu do ônus de demonstrar o desacerto da decisão agravada mediante impugnação efetiva, direta e específica do fundamento do decisum combatido. 
Com efeito, o agravante não impugnou o fundamento central para o não conhecimento do recurso, especificamente a impossibilidade da supressão de instância. 
Verificada a ausência de refutação específica de todos os fundamentos da decisão agravada, não se conhece do agravo regimental, é o que diz nossa jurisprudência: AgRg no HC n. 1.009.391/MT, Ministro Og Fernandes, Sexta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 1/10/2025; AgRg no HC n. 836.383/SP, Ministro Teodoro Silva Santos, Sexta Turma, julgado em 12/3/2024, DJe de 21/3/2024; AgRg no HC n. 1.020.291/SP, Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 24/9/2025, DJEN de 30/9/2025; AgRg no HC n. 1.014.054/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 3/9/2025, DJEN de 8/9/2025.”

Presente o contexto, registro que as matérias trazidas nestes autos não foram debatidas no acórdão recorrido. Portanto, à míngua de pronunciamento judicial conclusivo pela Corte Superior quanto à tese defensiva, inviável a análise do writ pelo Supremo Tribunal Federal, sob pena de indevida supressão de instância. Cito, nessa linha, precedentes: HC 235.221-AgR, Rel. Min. Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe  09.02.2024; HC 236.138-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; HC 235.861-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 22.02.2024; e RHC 230.594-AgR, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma, DJe 23.02.2024.

Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus  (art. 21, § 1º, do RISTF). 

Publique-se.

Brasília, 14 de janeiro de 2026.

Ministro FLÁVIO DINO
Relator
Documento assinado digitalmente